Tribunal: TJSP
Processo: 2271709-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Município de Americana - Insurgência contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a legitimidade dos excipientes para comporem o polo passivo da execução fiscal, com

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Município de Americana - Insurgência contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a legitimidade dos excipientes para comporem o polo passivo da execução fiscal, com determinação de prosseguimento do feito - Ilegitimidade passiva – Alegação de que o imóvel fora alienado a terceiros, antes da ocorrência do fato gerador - Ausência de provas quanto à transferência da propriedade junto ao CRI – Instrumento particular de compra e venda celebrado entre particulares que, por si só, não é apto à transferência do direito real - Legitimidade da promitente vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal – Alegação de omissão no acórdão quanto à análise da matrícula do imóvel - Não ocorrência - Acórdão que deixou expresso o entendimento da Turma Julgadora quanto à legitimidade da embargante - Recurso com caráter infringente - Impossibilidade de reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Não existência de matéria a ser aclarada – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2271709-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante ANGELINO RAIMUNDO FORTUNATO, é embargado MUNICIPIO
DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271709-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13345
2
Embargos de Declaração no 2271709-82.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Angelino Raimundo Fortunato e outro
Embargada: Prefeitura Municipal de Americana
Comarca: Americana
VOTO No 13345
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Execução Fiscal
Exceção de pré-executividade
IPTU dos exercícios de
2012 a 2015 - Município de Americana - Insurgência contra
decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em
face da decisão que julgou improcedente a exceção de pré-
executividade, reconhecendo a legitimidade dos excipientes
para comporem o polo passivo da execução fiscal, com
determinação de prosseguimento do feito - Ilegitimidade
passiva
Alegação de que o imóvel fora alienado a
terceiros, antes da ocorrência do fato gerador - Ausência de
provas quanto à transferência da propriedade junto ao CRI
Instrumento particular de compra e venda celebrado entre
particulares que, por si só, não é apto à transferência do
direito real - Legitimidade da promitente vendedora para
figurar no polo passivo da execução fiscal Alegação de
omissão no acórdão quanto à análise da matrícula do imóvel
- Não ocorrência - Acórdão que deixou expresso o
entendimento da Turma Julgadora quanto à legitimidade da
embargante
-
Recurso
com
caráter
infringente
-
Impossibilidade de reabrir a discussão sobre ponto já
apreciado na solução do litígio Não existência de matéria
a ser aclarada Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração apresentados por
ANGELINO RAYMUNDO FORTUNATO E OUTRO, em face do acórdão
de fls. 133/138 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso por
eles interposto, mantendo a decisão que rejeitou os embargos de declaração e
manteve a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade,
reconhecendo sua legitimidade para comporem o polo passivo da execução
fiscal e determinando o prosseguimento do feito. nos termos da ementa que
segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271709-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13345
3
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de
pré-executividade
IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 -
Município de Americana - Insurgência contra decisão que rejeitou
os embargos de declaração opostos em face da decisão que julgou
improcedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a
legitimidade dos excipientes para comporem o polo passivo da
execução fiscal, com determinação de prosseguimento do feito -
Ilegitimidade passiva Alegação de que o imóvel fora alienado a
terceiros, antes da ocorrência do fato gerador - Ausência de
provas quanto à transferência da propriedade junto ao CRI

Instrumento particular de compra e venda celebrado entre
particulares que, por si só, não é apto à transferência do direito
real - Legitimidade da promitente vendedora para figurar no polo
passivo da execução fiscal Entendimento do art. 34 do Código
Tributário Nacional Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de
Direito Público deste Tribunal de Justiça
Decisão mantida -
Recurso não provido.”
Alegam os embargantes que o acórdão é omisso porquanto
deixou de se manifestar sobre a questão de não serem os proprietários do
imóvel tributado conforme certidão de matrícula juntada aos autos. Requer o
acolhimento dos presentes declaratórios para suprir a omissão apontada e para
prover seu recurso, declarando-os ilegítimos para comporem o polo passivo da
execução fiscal.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou
contradições contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra,
caráter modificativo ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo
da parte embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271709-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13345
4
Assim, em que pesem as alegações dos embargantes, no caso
em tela, não se verifica a omissão apontada, porquanto o acórdão foi proferido
levando-se em consideração o entendimento da turma julgadora quanto à
legitimidade dos agravantes, conforme consignado no acórdão da seguinte
maneira:
” O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de
contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do
imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis solidários pelo
respectivo recolhimento, cabendo à Municipalidade eleger o sujeito passivo do
imposto.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 1.111.202/SP, julgado nos
moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer controvérsias a respeito da
matéria:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271709-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13345
5
REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o
sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer
título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro
visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (STJ - REsp 1111202/SP,
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO).
Ocorre que, apesar do imóvel ter sido compromissado à venda a
terceiro, através do contrato de promessa de venda e compra anexado aos autos,
não houve demonstração definitiva de transferência da propriedade, sendo certo que
somente o registro do título translativo da propriedade no respectivo Cartório de
Registo de Imóveis tem o condão de transferir o direito de propriedade, por força do
artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil.
O contrato celebrado entre particulares, por si só, não é apto à
transferência do direito real que foi objeto da tributação aqui debatida, concluindo-
se que ele não vincula a administração pública aos seus termos, de modo que a
executada, ora agravante, é legítima para responder pelo tributo, sendo de rigor sua
permanência no polo passivo da execução fiscal, conforme jurisprudência já
pacificada pelo E. STJ.”
Ademais, a alegação de que nunca foram os proprietários do
imóvel não deve prosperar uma vez que, apesar de não constaram na matrícula
do imóvel, o alienaram através do compromisso de compra e venda, nesta
condição e nos termos constantes da cláusula I (fls. 37):
“I) Os VENDERDORES são proprietários e legítimos possuidores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271709-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13345
6
elém de outros imóveis, em virtude de escritura pública de dação
em pagamento outorgada pela Prefeitura Municipal de
Americana, lavrada nas notas do 2o Tabelião local em data de
22/4/1998 (...)” (negritei)
Não podem agora, em razão do descumprimento de obrigação
acessória de registrar a escritura de dação em pagamento junto ao CRI local,
alegarem que não são os proprietários do imóvel tributado para se eximirem do
pagamento do tributo.
Portanto, denota-se que pretendem os embargantes é a
reforma da decisão em razão do inconformismo com o que ficou decidido e
atribuindo ao presente recurso caráter infringente, o que não se admite em sede
de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ
164/793)”.
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, não é
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, A
FIM
DE
DECLARAR
A
EXIGIBILIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
À
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior admite o "prequestionamento implícito" quando, embora
o órgão julgador não faça indicação numérica dos artigos legais,
aprecia e decide com amparo no seu conteúdo normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271709-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13345
7
Precedentes.
2.

Cuidando-se de hipótese de dissídio jurisprudencial notório, mitigam-se os requisitos de
admissibilidade para o conhecimento do recurso especial fundado
na alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no REsp 1258645/SC, Relator: Ministro
Marco Buzzi, data de julgamento: 18/05/2017, DJe 23/05/2017).
Assim, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados, nos termos do voto.
Raul De Felice

Relator